Tribunal: TJES
Processo: 5011354-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011354-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLGA DO CARMO SOBRINHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de procedência em embargos à execução.

2)
A sentença declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios previstas em cédula de crédito bancário e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel oferecido à penhora, por se tratar de bem de família.

3)
A instituição agravante defende a legalidade das taxas aplicadas, alegando conformidade com os parâmetros de mercado à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê juros moratórios de 8,99% ao mês viola o limite legal de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessário demonstrar significativa discrepância em relação à média de mercado para configuração da abusividade (REsp 1.061.530/RS).

4)
A taxa de 2,60% ao mês e 36,07% ao ano pactuada no contrato ultrapassa, de forma evidente, a média de mercado de 1,59% ao mês e 24,35% ao ano, revelando discrepância superior a uma vez e meia, patamar considerado abusivo em precedentes da Corte Cidadã.

5)
A mera alegação de conformidade com parâmetros genéricos de mercado, desacompanhada de comprovação técnica da taxa efetiva em operações similares, não é suficiente para afastar o reconhecimento da abusividade.

6)
Quanto aos juros moratórios, a cláusula contratual estipula 8,99% ao mês, valor manifestamente exorbitante frente ao limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do STJ.

7)
A possibilidade de cobrança futura conforme a cláusula redigida justifica a análise da validade, ainda que os cálculos apresentados na execução adotem índice diverso.

8)
A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reforça a necessidade de revisão contratual quando comprovada a excessividade dos encargos pactuados em desfavor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia a média de mercado, quando não demonstrada justificativa técnica específica.

2. É abusiva a cláusula que estabeleça juros moratórios em patamar superior ao limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do STJ, ainda que a cobrança efetiva ocorra em percentual inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV e V, alíneas “a” e “b”; CDC, art. 51, §1º; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.748.689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; TJ-ES, AC 00192050820198080048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2021, DJe 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta seguinte teor:

“Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Banco do Estado do Espírito Santo
(ID 11342000), ver reformada a r. sentença (ID 11341998) que, em sede de
embargos à execução
, julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios fixadas na Cédula de Crédito Bancário n° 18-047025-00 e reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) legalidade da taxa de juros moratórios aplicada (1% ao mês); ii) inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, em consonância com a taxa média de mercado à época da contratação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 11342005).

Pois bem. Após detida análise, verifica-se que o recurso contraria entendimento sumulado e firmado sob o rito dos repetitivos pelo STJ, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque nas alíneas
a
e
b
dos incisos IV e V do art. 932 do CPC.

Rememorando a controvérsia, a instituição financeira ajuizou execução de título extrajudicial em face da apelada, na condição de avalista no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 18-047025-00, no valor de R$ 80.000,00.

Por sua vez, opostos embargos à execução pela recorrida, o douto juízo
a quo

declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios e moratórios e reconheceu a impenhorabilidade do bem de família
.

Sob esse prisma, no julgamento do
Tema
s
Repetitivos
24 a 36
,

o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO
1
–
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Ao que se depreende da
ratio decidendi
do julgado,
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
a existência de
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie,
como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Com o fim de estabelecer balizas objetivas para aferição da abusividade,
a Corte Cidadã
tem
considerad
o
iníquas
as
taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
, conforme voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1.061.530/RS:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Na hipótese, o contrato de empréstimo (capital de giro superior a 365 dias) estabeleceu juros remuneratórios de
2,60
% ao mês e
36,07
% ao ano
, enquanto as taxas médias do mercado foram de
1,
59
% ao mês e
24,35
% ao ano
, segundo dados fornecidos pelo Banco Central
1
.

Logo, a adoção de
taxas
superiores
a
uma vez e meia

as
respectiva
s
média
s
de mercado
ao tempo da avença
(
17/05/2018
) revelam
patente

abusividade
na conduta da instituição financeira.

Confira-se, em uníssono, a jurisprudência firmada por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DA NORMALIDADE DO CONTRATO. MORA DESCARACTERIZADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 A cobrança de juros em patamar superior à taxa média do mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade e, em consequência, descaracterizar a mora. 2 - Havendo significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato.
3 - A descaracterização da mora em razão de abusividade da cobrança de encargos no período da normalidade contratual não implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, mas na improcedência da ação, com fixação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69. 4 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00192050820198080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média. 2. Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.
[...] (TJ-ES - AC: 00135258620128080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Quanto aos juros moratórios, a
Súmula 379 do STJ
determina que, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Por sua vez, consta da cédula de crédito juros moratórios de
8,99% ao mês
e
180,95 ao ano,
em patamar notadamente exorbitante, motivo pelo qual não merece reparo a sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em
2%
os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade das taxas de juros moratórios e remuneratórios pactuadas na cédula de crédito bancário n.º 18-047025-00, tendo em vista a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

A decisão agravada fora proferida com base em sólida jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros notoriamente superiores à média de mercado, sobretudo quando ausente demonstração técnica específica capaz de justificar tal elevação.

Quanto aos
juros remuneratórios
, observa-se que a taxa pactuada de 2,60% ao mês e 36,07% ao ano ultrapassa, em mais de uma vez e meia, a média de mercado vigente à época da celebração do contrato, a qual, conforme dados oficiais do Banco Central, era de 1,59% ao mês e 24,35% ao ano.

A propósito, o
agravante se limita a alegar que a taxa de 2,60% não ultrapassaria os limites legais, sem, contudo, infirmar a conclusão da decisão recorrida quanto à inadequação dos parâmetros utilizados para aferição da taxa média.

Não comprovou, ademais, a compatibilidade com a taxa efetivamente praticada pelas instituições financeiras à época do contrato, nem tampouco demonstrando erro material no cotejo realizado pela decisão agravada.

No que tange aos
juros moratórios
, constata-se que a cédula estipula juros de 8,99% ao mês (180,95% ao ano), valor que extrapola de forma acentuada o patamar legalmente admitido.

Embora o agravante afirme que nos cálculos apresentados na execução constaria aplicação de 1% ao mês, permanece válida a análise da cláusula contratual tal como redigida, sobretudo diante da ausência de alteração contratual formal e da possível cobrança futura com base na pactuação original.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-05-25.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.